Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014671-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRESSUPOSTOS DO TEMA 392/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a reunião de execuções fiscais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não analisar adequadamente os pressupostos do requerimento de pelo menos uma das partes e da demonstração de que os feitos estejam em fases processuais análogas para reunião de execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado examinou expressamente todos os pressupostos estabelecidos no Tema 392/STJ, consignando que
"os pressupostos básicos para a reunião se encontram inequivocamente presentes"
após análise específica dos requisitos de identidade das partes, requerimento, fases processuais análogas e competência do juízo.

4.
Quanto ao requerimento das partes, o acórdão registrou expressamente que não se verificou reunião promovida de ofício, inferindo a presença do requerimento de uma das partes. Relativamente às fases processuais, foi consignado que a parte agravante apresentou apenas alegações genéricas, sem demonstração concreta das supostas diferenças processuais.

5.
A fundamentação do acórdão embargado foi clara e suficiente para dirimir a controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. A irresignação da parte revela inconformismo com o resultado, pretendendo rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à modificação do resultado do julgamento quando o acórdão embargado examina de forma fundamentada todos os pressupostos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.158.766/RJ, Tema 392.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES JAÓ LTDA. - MASSA FALIDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reunião de execuções fiscais movidas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que este não teria analisado adequadamente
02 (
dois
)
dos
04 (
quatro
)
pressupostos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.158.766/RJ, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
n.
392), para a reunião de execuções fiscais.

Especificamente, alega que o v. acórdão embargado desconsiderou: (i) a ausência de requerimento de pelo menos uma das partes para a reunião dos feitos executivos; e (
ii
) a inexistência de demonstração de que os feitos estejam em fases processuais análogas.

Sustenta, ademais, que uma análise das execuções fiscais objeto da reunião revelaria a existência de processos em fases processuais manifestamente distintas, com alguns feitos em fase inicial de citação, outros arquivados provisoriamente, suspensos por decisões judiciais ou arquivados
definitivamente, demonstrando a inobservância aos critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o v. acórdão embargado, ao consignar que
"os pressupostos básicos para a reunião se encontram inequivocamente presentes"
, padeceria de pronunciamento judicial específico sobre a ausência de
02 (
dois
)
dos
04 (
quatro
)
pressupostos definidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
392, configurando omissão passível de saneamento mediante embargos de declaração.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que haja pronunciamento judicial específico acerca da ausência dos requisitos para reunião de feitos executivos, nos termos fixados no Tema nº 392 do c. Superior Tribunal de Justiça, evitando omissão ou contradição no julgado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões
(Id.
305360387
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES JAÓ LTDA. - MASSA FALIDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a reunião de execuções fiscais.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, argumentando que não teria analisado adequadamente
02 (
dois
)
dos
04

(
quatro
)
pressupostos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.158.766/RJ (Tema 392) para a reunião de execuções fiscais, quais sejam:
(i)
o requerimento de pelo menos uma das partes; e
(
ii
)
a demonstração de que os feitos estejam em fases processuais análogas.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto - ausência de requerimento das partes - o v. acórdão embargado consignou expressamente que
"não se verifica alegação de incompetência do juízo, tampouco que o d. juízo
a quo
tenha promovido a reunião de ofício"
. Esta afirmação, conquanto sucinta, demonstra que a questão foi examinada e concluiu pela inexistência de reunião promovida de ofício, inferindo, por conseguinte, a presença do requerimento de uma das partes.

A análise do acórdão embargado revela ainda que foram considerados
"os pressupostos básicos para a reunião"
, tendo o julgador examinado especificamente:
"(i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (
ii
) requerimento de pelo menos uma das partes; (
iii
) estarem os feitos em fases processuais análogas; (
iv
) competência do juízo"
, consignando expressamente que
"os pressupostos básicos para a reunião se encontram inequivocamente presentes"
.

Relativamente ao segundo ponto - diversidade de fases processuais - o v. acórdão embargado dedicou análise pormenorizada à questão, registrando que
"quanto à alegada diversidade de fases processuais, elemento central da insurgência recursal, observa-se que a agravante se limitou a apresentar alegações genéricas, sem apresentar demonstração concreta e específica das supostas diferenças processuais entre os feitos"
.

O acórdão embargado fundamentou detalhadamente que
"o ônus de demonstrar a alegada diversidade de fases processuais incumbe exclusivamente à parte que alega o óbice, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil"
, concluindo que
"a parte agravante não trouxe aos autos qualquer documento, planilha ou quadro comparativo detalhando as fases processuais de cada uma das execuções fiscais mencionadas, circunstância que compromete fundamentalmente a credibilidade de sua argumentação"
.

Por fim, a
parte embargante alega, ainda, contradição entre o reconhecimento de que os pressupostos estão presentes e a efetiva análise dos requisitos estabelecidos no Tema 392 do
c.
STJ. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

O v. acórdão embargado foi coerente e lógico em sua fundamentação, tendo examinado sistematicamente cada um dos requisitos jurisprudenciais. A conclusão de que os pressupostos se encontram presentes decorreu de análise específica e fundamentada, não havendo incongruência entre as premissas e a conclusão alcançada.

É imperioso ressaltar que a irresignação manifestada pela parte embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do resultado do julgamento com base em divergência quanto à interpretação de dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais. A eventual discordância da parte embargante com a aplicação dos critérios estabelecidos no Tema 392 do STJ constitui questão de mérito, e não vício sanável por meio dos
aclaratórios
.

Ainda que a parte embargante tenha apresentado nos presentes
aclaratórios
algumas imagens demonstrando supostas diferenças nas fases processuais, tal documentação não altera a conclusão do v. acórdão embargado, que se baseou na inexistência de prova nos autos do agravo de instrumento, momento processual adequado para a demonstração das alegações.

Cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se
exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

O v. acórdão embargado examinou de forma clara, precisa e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo aplicado adequadamente os critérios estabelecidos pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se verificando qualquer vício que autorize a oposição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
TRANSPORTES JAÓ LTDA. - MASSA FALIDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025